Tribunal: TJMT
Processo: 1000039-02.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-05
Data de publicação: 2020-01-05

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela advogada Dra. DIANA ALVES RIBEIRO, em favor da paciente AMANDA CAROLINE FRANCISCA DA SILVA, em face a ato acoimado coator atribuído Juiz de Direito da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Penal 43673-07.2018.811.0042 (Código: 552537), sob alegação de estar sofrendo constrangimento ilegal.
Sustenta que a Paciente se encontra em idêntica situação fático-processual à das co-rés BRUNA CRISTINA BORGES DOS SANTOS, FABIANA DE OLIVEIRA VIANA e THAIS EMÍLIA SIQUEIRA SILVA, cuja prisão cautelar foi recentemente revogada no julgamento do Habeas Corpus n. 1017752-24.2019.8.11.0000, 1017720-19.2019.811.0000 e 1017079-31.2019.811.0000, em razão do reconhecimento, pela Segunda Câmara Criminal desta Corte, do excesso de prazo para a formação da culpa.
Ressalta que a Paciente se encontra segregada há mais de 1 ano e 3 (três) meses, sem que haja julgamento da ação penal e ainda, que é primária, não integra organização criminosa e precisa trabalhar para prover seu sustento.
Com tais considerações e invocando a norma do art. 580 do Código de Processo Penal, requer, liminarmente, seja estendido à paciente o benefício concedido às mencionada co-rés, expedindo-se alvará de soltura em seu favor e, de consequência seja retirada a tornozeleira.
Junta documentos.
É o relato do necessário.
Decido.
A pretensão veiculada no presente habeas corpus cinge-se à verificação de possível constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa da paciente e extensão do benefício concedido nos 1017752-24.2019.8.11.0000, 1017720-19.2019.811.0000 e 1017079- 31.2019.811.0000, as co-rés na mesma ação penal.
A orientação da Corte Superior é no sentido de que os prazos processuais não são peremptórios. Da mesma sorte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, devendo ser realizada pelo julgador uma aferição do caso concreto, de acordo com as suas peculiaridades, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
No caso em apreço, da documentação acostada, verifica-se que a Paciente foi presa no dia 08/08/2018, por supostamente ter praticado crimes de organização criminosa, previsto no artigo 2o, §3o, da Lei no 12.850/2013; e de lavagem de dinheiro, capitulado nos artigos 1o, §§1o, II, e 4o, da Lei no 9.613/1998.
Contudo, quando da audiência de custódia a Paciente foi contemplada, pelo próprio juízo de origem, com a prisão domiciliar, situação muito mais favorável e que naturalmente torna menos gravosos os efeitos do prolongamento da marcha processual, notadamente.
Não verifico manifesta desproporcionalidade no lapso temporal transcorrido desde a prisão até o presente momento, em especial, pelas condutas praticadas, complexidade da causa que envolve grande número de autores e partícipes.
Nesse sentido:
[...]7. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 8. No caso em apreço, em que pese o tempo de prisão cautelar, depreende-se que a ação penal é complexa, envolvendo a apuração um crime grave e o trâmite processual não revela desídia ou morosidade injustificada; ao contrário, constata-se a regularidade na condução do feito...Não conheço do mandamus.(HC 487.280/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 27/05/2019).
Quanto ao pedido de extensão do benefício, não houve demonstração cabal da identidade entre as situações fático-processuais da paciente e das corrés beneficiadas no julgamento do aludido writ, de modo, que se revela inviável a pretendida extensão concedida, já detém caráter exclusivamente pessoal e os fatos imputados são diversificados, já que na oportunidade (Operação Red Money), houveram inúmeras prisões, culminado com 89 denúncias, conforme informações prestadas pelo Juízo no habeas corpus paradigma.
Assim, por ora, não existem elementos que indiquem, inequivocamente, que a revogação da medida alternativa à prisão cautelar de monitoração eletrônica, seja a solução mais adequada ao caso concreto, considerando a gravidade da conduta perpetrada.
A propósito:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. REVOLVIMENTO DE PROVAS. NÃO CABIMENTO NA VIA ELEITA. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO.
I - A Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto, e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estabelecer a medida mais adequada.II - Na hipótese, o Tribunal a quo estabeleceu de forma fundamentada as medidas contidas no art. 319 do CPP, especialmente a de monitoramento eletrônico, absolutamente de acordo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação, pois, ao meu ver, se amoldam perfeitamente ao caso, em que a ora recorrente, mesmo após ter sido denunciada pela prática do crime de estupro de vulnerável contra sua sobrinha, continuou mantendo contato direto com a vítima e as testemunhas arroladas pelo Ministério Público.[...]IV - Não havendo elementos que indiquem, de maneira inequívoca, a possibilidade de revogação de tal medida, esta deve, portanto, ser mantida por seus próprios fundamentos.Recurso ordinário parcialmente conhecido e nessa parte desprovido.(RHC 116.263/RO, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 10/12/2019)
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada, sem prejuízo de nova análise do pedido pelo Desembargador cuja relatoria couber a distribuição, durante o expediente regular.
Com o término do plantão, encaminhem-se os autos à uma das Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora Plantonista